Tribunal: CARF
Processo: 10880.902916/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902916/2011-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.436 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Recorrente
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 230-255 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-43.649, da 7a Turma da DRJ/SP1 (fls. 223-226), em sessão realizada em
07 de fevereiro de 2013, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 13 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório em favor do Manifestante.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902916/2011-52
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902916/2011-52

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 224.

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 912670872 de 14/02/2011,
emitido sob a jurisdição da Derat São Paulo/SP para homologar em parte as
compensações formalizadas na DCOMP no 16056.93884.030209.1.7.020970, e não
homologar
as
compensações
formalizadas
na
DCOMP
no
31836.73375.311006.1.3.023850, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do
Exercício 2002 (ano-calendário 2001), no valor de R$ 5.062.020,34.
Segundo a decisão recorrida, das retenções de fonte informadas na DCOMP
(R$ 5.062.020,64) teriam sido confirmadas nos bancos de dados apenas R$
4.851.683,35, valor que em face da apuração de prejuízo fiscal, teria redundado na
apuração de um saldo negativo de IRPJ de apenas R$ 4.851.683,35.
As retenções confirmadas e não confirmadas nos bancos de dados estão
discriminadas no Demonstrativo de Análise de Crédito de fls. 09/10, no qual também se
encontram discriminadas, por retenção, as seguintes justificativas para as glosas: (i)
código 1708 receita correspondente não oferecida à tributação; e (ii) retenção na fonte
comprovada parcialmente.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não
fora homologada, em 18/02/2011, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade de fls. 13, em 16/03/2011, na qual aduz em sua defesa:
“Estamos entregando nesta data os diários demonstrando que a Receita dos
valores retidos na fonte, foram oferecidas as tributações em sua totalidade.
Em razão do exposto, vem requerer que sejam acatadas as informações
acima, para que seja homologado o Perd/Dcomps subseqüentes,
reconhecendo a compensação realizado e extinguindo o débito tributário
cobrado através do processo em epígrafe”.
No despacho de 29/09/2011 (fls. 222), a autoridade preparadora atestou a
tempestividade da manifestação de inconformidade e encaminhou o processo para
julgamento.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação, nos seguintes
termos da Ementa (fl. 223).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
Matéria Não Impugnada. Retenções Não Comprovadas.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
Saldo Negativo. Retenções. Comprovação da Tributação das Receitas.
A prova do oferecimento à tributação das receitas que teriam originado as retenções
passíveis de dedução do IRPJ devido no Ajuste Anual não é feita com a mera juntada de
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902916/2011-52

cópia da escrituração ao processo, sem que seja providenciada a competente análise da
escrituração com a indicação dos lançamentos em que estariam envolvidas as receitas
reputadas como não oferecidas à tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que, pelo fato do Contribuinte ter se
manifestado apenas em relação à comprovação do oferecimento das receitas em sua MI, então a
discussão se limita a apenas aos valores que tenham esse problema, cuja monta seria de R$
44.305,88. Já os outros R$ 166.031,41 não foram impugnados. Sobre a comprovação de
oferecimento à tributação, a mera juntada da escrituração ao processo não confiram tal situação,
devendo o Contribuinte “providenciar a competente análise da escrituração com a indicação dos
lançamentos em que estariam envolvidas as receitas reputadas como não oferecidas à
tributação.”. Citam ainda os julgadores que foram trazidos demonstrativos elaborados pelo
Requerente, que, isoladamente, não tem força probatória. Falta ainda a escrituração a que se
refere a receitas de prestação de serviços. Nas cópias dos livros também não foram localizados
registros sobre essas receitas.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) houve cerceamento de direito à ampla defesa face à não
aceitação dos documentos apresentados, deveria a Receita intimar o Contribuinte; a.1) Infração à
verdade material; a.2) necessidade de realização de diligência; a.3) a prova indica a integralidade
do crédito tributário. A administração tem o dever de buscar elementos imprescindíveis para um
julgamento justo e imparcial, com base no Princípio da Moralidade. Deve o crédito ser
reavaliado, com a conversão em diligência. Indica quais seriam as perguntas que deveriam ser
respondidas; b) integralidade do direito creditório pode ser comprovada nos Autos. O direito
creditório está amplamente comprovado. Todos os valores constam nos documentos, ainda que
algumas delas não constem na DIPJ. Junta documentação. Ao final, requer a realização de
diligências para confirmação dos valores e que seja reconhecida a totalidade do crédito, com a
consequente homologação das compensações.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902916/2011-52

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 228 – 17/05/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 230 – 18/06/13), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Delimitação do objeto do Processo
10. A DRJ decidiu que, pelo fato do Contribuinte não ter questionado os valores
que não teriam sido comprovados, mas apenas os que não teriam sido oferecidos à tributação,
então se trata de matéria não impugnada. Isto pode ser comprovado na ementa da decisão, bem
como na fundamentação do Acórdão, às fls. 225-226.
11. A análise sobre a MI demonstra que realmente não houve questionamento
expresso das retenções não comprovadas, mas tão somente das não oferecidas à tributação,
conforme se observa da colação da cópia do texto abaixo (fl. 13). Ressalta-se que a Manifestação
foi demasiada sucinta.

12. Contudo, observa-se que a documentação foi apresentada com o intuito de
comprovar o crédito proveniente de todos os valores. Tal afirmação pode ser confirmada com o
exame do pedido, no último parágrafo, que abrange a todos.
13. Assumindo o risco, o Contribuinte não se manifestou sobre o assunto em seu
Recurso Voluntário. Porém, também requereu o reconhecimento da totalidade dos créditos em
sua fundamentação e seus pedidos.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902916/2011-52

14. Assim, e com o fundamento no fato de que o objeto do Processo trata da
comprovação ou não, por meio de prova documental, da existência do crédito, entende-se ser
aplicável a verdade material, o que tem como efeito que a análise deve ser dar sobre a totalidade
dos créditos.
V. Cerceamento de defesa
15. O Recorrente alega que a documentação não foi aceita, bem como não ter
sido intimado a entregar documentos, nem efetuada diligência, teria havido cerceamento de sua
defesa.
16. Não se vislumbra que tais argumentos sejam procedentes, pois, inicialmente,
a documentação apresentada como prova foi aceita pela DRJ, entretanto, foi tida como
insuficiente à comprovação dos fatos. Tal afirmação corrobora com a ementa da decisão, a qual
foi transcrita acima. É de se constatar ainda que a Autoridade fiscal não tem obrigação de intimar
a todos os contribuintes, mas tão somente se houver dúvida sobre determinada situação, o que no
presente caso não houve. A ausência de comprovação sobre fatos ocorridos não se confunde com
a necessidade de intimação do Contribuinte, de forma que ele comprove o alegado. Igualmente é
o que ocorre com a conversão do julgamento em diligências. A ausência de comprovação não se
constitui motivo para realização delas, nos termos do art. 18 do Dec. 70.235/72.

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

17. Inicialmente cumpre observar que não houve na MI requerimento de
realização de diligência por parte do Contribuinte, restando assim a possibilidade de realiza-la de
ofício, quando os julgadores entenderem necessário. Como não foi o caso, não há motivo para
entender que a defesa do Requerente foi cerceada, não se constituindo, assim, motivo para a
reforma da decisão. Ressalta-se que o Manifestante teve a possibilidade de juntar todos os
documentos que entendesse necessários à comprovação de seu direito.

MÉRITO
VI. Comprovação, ônus da prova e verdade material
18. Em seu Recurso, o Contribuinte aduz que a documentação constante nos
Autos, juntada na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário, são suficientes para
comprovar a existência e o seu direito sobre ele, o que, em outros termos, incluiria a certeza e a
liquidez previstas no art. 170 do CTN. Alega que o Princípio da Verdade Material justifica a
juntada de provas no Recurso.
19. Inicialmente, é para se ressaltar que o art. 16, § 4o do Dec. 70.235/72 prevê
que a prova documental deve ser apresentada conjuntamente com a Impugnação, no caso,
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.436 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902916/2011-52

Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Ao apresentar documentação no
Recurso Voluntário, o Contribuinte corre o risco de não tê-lo aceito, podendo ser, em razão de
sua falta de diligência, sua defesa prejudicada.
20. De outro lado, para que se chegue à conclusão se efetivamente o recolhimento
de IRRF compõe o saldo negativo de IRPJ, sendo constatada tal situação na contabilidade do
Requerente, necessário é a análise da documentação juntada. Tal procedimento é protegido pelo
Princípio da Verdade Material. Assim, é o caso de se converter o julgamento em diligência, com
base no art. 29 do Dec. 70.235/72, para que a Autoridade fiscal possa fazer a confirmação
mencionada.

VII. Conclusão
21. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, para que a Autoridade fiscal analise a documentação constante nos Autos, inclusive a
apresentada pelo Recorrente em seu Recurso Voluntário, de forma que seja emitido parecer
sobre a existência de crédito decorrente IRRF, o qual, segundo o Contribuinte, teria integrado
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001. Deve ser analisado se o IRRF é comprovado
e se ele foi oferecido à tributação. Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça
quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos
fatos, sem prejuízo de intimar o Contribuinte para que junte documentos ou preste informações.
Após a elaboração do parecer, deve o Recorrente ser intimado a se manifestar no prazo de 30
dias.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital